Tribunal: TJSP
Processo: 1500182-47.2021.8.26.0495
Classe: Apelação Criminal / Destruição ou Degradação
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
CRIME AMBIENTAL. DANO DIRETO OU INDIRETO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. ARTIGO 40 DA LEI No 9.605/98. Configuração. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos, pelas palavras coerentes dos policiais militares ambientais oficiantes e pela informação técnica CTR-14 no 201/2022, da Secretaria do Meio Ambiente, a comprovar o bosqueamento na área e sua localização em unidade de

Ementa:
CRIME AMBIENTAL. DANO DIRETO OU INDIRETO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. ARTIGO 40 DA LEI No 9.605/98. Configuração. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos, pelas palavras coerentes dos policiais militares ambientais oficiantes e pela informação técnica CTR-14 no 201/2022, da Secretaria do Meio Ambiente, a comprovar o bosqueamento na área e sua localização em unidade de conservação. Acusado que, ademais, admitiu ter "mantido a área limpa", para realizar cultivo. Condenação mantida.
PENA, REGIME E BENEFÍCIOS. Pena base fixada no mínimo legal, por cuidar-se de acusado primário e de bons antecedentes, tornada definitiva em 1 ano de reclusão, à míngua de modificadores. Presentes os requisitos deu-se a substituição por única restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, fixado o regime aberto em caso de descumprimento. Manutenção.
Recurso desprovido.